Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO CAUSADO POR EMPREGADO DO CONTRATADO. PRETENSÃO PRESCRITÍVEL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO ILÍCITO CIVIL.
1. Não se conhece, em parte, da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. No julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que são imprescritíveis, nos termos do art. 37, §5o, da CRFB/88, as pretensões de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa. Diferentemente, o Tema 666 de Repercussão Geral fixou o entendimento de que as pretensões nas ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícito civil, como na hipótese dos autos, são prescritíveis, estando sujeitas ao prazo quinquenal, por aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32.
3. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário, inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao viés subjetivo do princípio da actio nata. Na espécie, o termo inicial é a data da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar a responsabilidade pelo ato.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.